Tribunal: TJDFT
Processo: 0732948-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0732948-50.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – MPDFT: “Nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC/2015, o Juiz é o destinatário da prova e, como tal, compete a ele decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento, podendo determinar as provas necessárias à instrução processual ou indeferir aquelas reputadas inúteis para o julgamento da lide, sem que isso implique afronta ao direito de defesa das partes. Diante da documentação colacionada aos autos, é prescindível a realização de perícia técnica para a resolução do mérito da demanda e assim, portanto, determino o julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, I, do CPC. Anote-se a conclusão para a sentença.” A Agravante sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação idônea. Salienta que a realização de perícia é imprescindível para demonstrar sua situação contábil e financeira durante a suspensão das atividades presenciais em 2020. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a produção da prova requerida. Preparo recolhido (29926254 e 29926255). É o relatório. Decido. A decisão agravada não se insere no catálogo exaustivo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo numa leitura expansiva das hipóteses temáticas nele compreendidas. A recorribilidade da decisão agravada obedece então ao disposto no artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, de maneira que não desafia agravo de instrumento. Com efeito, decisão sobre produção de provas não é agravável e deve ser impugnada em sede de apelação. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. FORA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 1.015 DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE CDB. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O rol das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento está previsto, de forma taxativa, no artigo 1.015, do CPC. O indeferimento de prova pericial, por não estar elencado dentre as hipóteses deste artigo, não é passível de recurso por meio de Agravo. 2. É cabível a inversão do ônus da prova para determinar ao Banco a apresentação de CDB, uma vez que a parte não compõe mais a sociedade empresária, não tendo acesso aos documentos financeiros da empresa. 3. Recurso parcialmente conhecido e provido. (APC 07140529520178070000, 5a T., rel. Des. Sebastião Coelho, DJe 23/01/2018)” Ante, pois, a manifesta inadmissibilidade, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 25 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator